Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724019-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEON BARBOSA GUIMARAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEON BARBOSA GUIMARÃES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0700263-57.2021.8.07.0010) em ação de indenização por lucros cessantes ajuizada por AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA: Trata-se de ação de indenização por lucros cessantes originalmente distribuída a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessos desta Circunscrição, que declinara da competência, haja vista a possibilidade de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que nesta Vara já tramita ação de imissão de posse no 0707813-74.2019.8.07.0010, em que contendem as mesmas partes e na qual fora deferida a tutela de imissão de posse em favor do autor das duas demandas. Assim sendo, firmo a competência. Na exordial o requerente pleiteia a indenização por lucros cessantes em relação ao imóvel situado na AREA COMPLEMENTAR 200 CONJUNTO F LOTE 2 – SANTA MARIA - DF CEP: 72500-106, aduzindo que arrematou o imóvel indicado em licitação pública realizada pela Terracap, em junho de 2019, e que a não desocupação do bem por parte do requerido tem lhe causado prejuízo, pois não pode exercer o direito de legítimo proprietário, locando ou usufruindo comercialmente com a instalação de comércio naquele endereço, não auferindo renda e nem gerando novos empregos. Recebida a inicial, designou-se audiência que restara infrutífera. Em sede de contestação alega o requerido que ocupa o imóvel desde 1996, encontrando-se nele estabelecido juntamente com sua família, pugnando pelo reconhecimento de seu direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Réplica no ID 93926486. Na petição de ID 97526852, pugna o requerido pela concessão da tutela provisória de urgência para manter a posse do imóvel consigo até que lhe sejam indenizadas as acessões e benfeitorias promovidas no bem. Informa que na ação petitória já houve expedição de mandado de imissão de posse, determinando a saída do réu, bem como está adiantada a avaliação do bem para aferição do valor das benfeitorias erigidas. É o relatório da inicial. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final, no que atine sobremodo à retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel objeto de imissão na posse nos autos de no 0707813-74.2019.8.07.0010 até sua plena indenização. Todavia, compulsando os autos do referido processo de imissão na posse, verifica-se que a questão atinente à retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel em discussão resta preclusa, inclusive com decisão deste e. Tribunal em sede de agravo de instrumento no 0712832-57.2020.8.07.0000, colacionada no ID 86860782 daquele processo, a qual negara provimento ao recurso ao argumento de que em se tratando de imóvel que, anteriormente, pertencia ao Poder Público, não há que se falar em posse, mas de mera detenção, razão porque o socorro ao art. 1.219 do Código Civil não aproveita ao recorrente, para efeito de retenção por benfeitoria. Sendo assim, conforme art. 507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, não cabendo rediscutir matéria já aclarada naqueles autos, ressaltando-se, inclusive, que já fora realizada avaliação, bem como fora expedido mandado de imissão na posse, nos termos já definidos nos autos daquele processo. Restando patente a preclusão quanto ao direito à retenção pelas benfeitorias erigidas. Ademais, cumpre salientar que a questão em debate versa sobre o direito de indenização, o que não resguarda óbice para que se proceda a imissão na posse já expedida nos autos da demanda petitória, havendo por poder geral de cautela a respectiva avaliação procedida por oficial de justiça avaliador, a fim de garantir futura indenização, caso subsista o direito a esta. Tecidos esses comentários, indefiro a antecipação de tutela, porquanto preclusa a questão quanto ao direito à retenção do imóvel até plena indenização das benfeitorias. Outrossim, em que pese avaliação de ID 77982270, realizada nos autos da ação de imissão na posse, constato que o objeto desta demanda de indenização se apresenta mais amplo que o discutido quanto às benfeitorias na ação petitória, inclusive tratando-se dos locativos, razão pela qual determino à secretaria que expeça mandado de avaliação, com fundamento no poder geral de cautela prevista no art. 297, do Estatuto Processual vigente, advertindo-se ao oficial de justiça avaliador da existência do citado laudo para complementação. Por fim, translade-se cópia do presente decisum para o bojo dos autos da ação de imissão na posse no 0712832-57.2020.8.07.0000, porquanto a questão relativa ao direito à indenização será aventada nestes autos, não cabendo ser debatida naquela demanda petitória. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a matéria relativa ao direito de retenção nos autos do AI 0712832- 57.2020.8.07.0000 foi meramente retórica; 2) não houve prévio e profundo debate sobre o tema, com contraditório e ampla defesa; 3) há nítida supressão de instância, porque o artigo 1.219 do Código Civil não foi objeto de discussão na origem; 3) ocorreu negativa de prestação jurisdicional, eis que o agravante não teve resposta jurisdicional na ação de imissão de posse, porque não ser o campo adequado, tampouco na indenizatória, porque referida matéria já estaria preclusa; 4) o imóvel deixou de ser do Poder Público após ser arrematado em leilão e passou a ser bem particular, de forma que a responsabilidade pelo pagamento das indenizações pelas benfeitorias não corre mais por conta do poder público, mas sim por conta do particular proprietário, que é despido das prerrogativas públicas; 5) o litígio versa sobre imóvel particular e entre dois particulares, não há que se falar em mera detenção pelo recorrente, mas de posse ensejadora do direito de retenção, ainda que tenha sido imóvel público anteriormente; 6) é pacífico na jurisprudência do STJ que quando dois particulares estão litigando sobre ocupação de um bem público dominical, é cabível ações possessórias e torna-se perfeitamente possível a posse de bens dominicais ensejadora de tutela, indenização e direito de retenção; 7) é hipossuficiente e tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça; 8) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 9) no mérito, deve ser confirmada a liminar para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito de retenção do bem imóvel situado na área complementar 200, Conjunto F, Lote 2 – Santa Maria/DF, até efetiva indenização ao agravante. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento deste agravo, apenas. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se a matéria relativa ao direito de retenção está preclusa e se cabível retenção em sede de tutela de urgência. Compulsando os autos, verifica-se que o ora agravado, Airam Oliveira Alves Correia, ajuizara ação de imissão posse contra o ora agravante, Shirleon Barbosa Guimarães, de no 0707813-74.2019.8.07.0010. Nos autos da ação de imissão na posse, foram interpostos dois agravos de instrumento, no 0712832-57.2020.8.07.0000 e no 0721641-02.2021.8.07.0000. No agravo de no 0712832-57, o colegiado entendeu que, demonstrada a condição de proprietário do imóvel, por meio da competente escritura pública devidamente registrada, afigura-se possível em favor do autor o deferimento da liminar de imissão na posse, devendo a controvérsia sobre benfeitorias erigidas por seu eventual ocupante ser deduzida em ação própria. O agravo de no 0721641-02 não foi conhecido, sob o argumento de que o tema referente ao direito de retenção do agravante já havia sido objeto de discussão pelo colegiado nos autos do AI 0712832-57, estando acobertado pela coisa julgada formal. O ora agravado ajuizou outra ação de indenização por lucros cessantes contra o ora agravante, de no 0700263-57.2021.8.07.0010. O presente agravo, no 0724019-28, foi interposto contra decisão proferida na referida ação de indenização por lucros cessantes (ID. 97603876 – autos principais). Não houve discussão referente ao direito do agravante em reter o imóvel por benfeitorias no processo de indenização por lucros cessantes, referentes a este agravo. Portanto, o tema retenção não está precluso nos presentes autos indenizatórios. Contudo, em sede de cognição limitada, não deve ser deferida a aludida retenção, pois, por linhas transversas, o agravante quer obstar o cumprimento do mandado de imissão de posse, já expedido nos referidos autos, e conformado por esta instância revisora. Com efeito, o pedido de retenção (reconvenção ou defesa indireta) na presente ação reparatória ultrapassa o escopo da causa de pedir autoral. Por outro lado, não há impedimento para que o requerido, ora agravante, seja compensado na ação reparatória pelas benfeitorias realizadas, se em conformidade com a lei civil. Como entendido pelo colegiado nos autos do agravo de no 0712832-57 (autos principais 0712832-57.2020.8.07.0000), a questão relativa a indenização por eventual benfeitoria erigida no imóvel, por seu atual ocupante, deve ser discutida em ação própria. Nesse cenário, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento deste agravo, apenas. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora